Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-70.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR. DEFENSORIA PÚBLICA. DEVEDOR. DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERADO.
1. A natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, razão pelo qual o recurso cabível é a apelação.
2. A condenação do Distrito Federal em honorários de sucumbência, sobre a qual não foi interposto recurso em tempo oportuno, não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença em razão da ocorrência do fenômeno da coisa julgada e da consequente preclusão temporal.
3. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário (RE 1140005) para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
4. Diante do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, encontra-se superado o entendimento constante do Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, ainda que ambos pertençam à mesma esfera de governo, resulta em medida adequada ao ambiente normativo constitucional vigente.
5. Recurso conhecido e provido.